Tribunal: TJDFT
Processo: 0723253-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÍNTIA NERES MARIANI, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento das custas (ID 73601259). Contrarrazões (ID 64610575). Sob o ID 73976181 a recorrente requereu a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 21 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905